Tribunal: TJMT
Processo: 1046835-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046835-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (RECORRENTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), WANESSA REZENDE SOUSA - CPF: 592.874.201-06 (RECORRENTE), LUCAS REZENDE PINTO - CPF: 034.379.031-95 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – SOLICITAÇÃO DE REALOCAÇÃO NEGADA -
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 159130599, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando as reclamadas
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Livelo S.A, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada parte reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE
,
a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Cancelamento em razão de alteração da malha aérea;

2)

Inexistência dos danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, no dia
10/11/2021,
adquiriram passagem aérea junto à empresa ré Azul Linhas Brasileiras S/A, através do site da reclamada Livelo (
www.livelo.com.br
), referente ao trecho de Cuiabá-MT-Curitiba-PR, sendo a ida agendada para o dia
28/01/2022 e retorno em 31/01/2022
, tendo sido pago mediante pontos do programa de fidelidade, correspondente a 81.000 (oitenta e um mil) pontos.

Informam que adquiriram as passagens aéreas com o intuito de comparecerem ao casamento de uma prima, que seria realizado no dia
30/01/2022
,
conforme convite de casamento anexado ao id. 159130558.

Ocorre que, faltando uma semana para a viagem, os reclamantes foram surpreendidos com um e-mail da reclamada Livelo
(id. 159130560),
com a informação de que as passagens haviam sido canceladas, bem como que não teriam realocação disponível para voos um dia antes/depois, tendo somente a opção de reembolso.

Aduzem que tentaram a realocação, no entanto, não obtiveram êxito junto às reclamadas.

Ademais, afirmam que os pontos só foram estornados em
26/01/2022,
ou seja, faltando dois dias para a viagem anterior, motivo pelo qual não conseguiram adquirir novas passagens com a mesma quantidade de pontos.

Diante disso, os autores por não terem pontos suficientes para comprar as novas passagens, acabaram não viajando para Curitiba/PR e perderam o compromisso, que já haviam previamente programado.

No caso, tenho que as reclamadas não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
consistente no cancelamento do voo contratado,
que ensejou a perda do evento esperado
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CANCELAMENTO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO - TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL
- AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento.

2.- É possível a intervenção desta Corte, para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral, apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011) (grifei)

Ademais, apesar de ter havido notificação prévia quanto ao cancelamento do voo, a única opção fornecida ao consumidor foi o reembolso integral, o qual somente foi realizado dois dias antes da viagem inicialmente programada.

Nesses casos, a Agência Nacional de Aviação Civil tem orientado os transportadores a disponibilizarem, também, a opção de reacomodação em outro voo, situação que não foi cumprida no caso concreto, a saber:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada parte autora,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023